Tribunal: TJMT
Processo: 1013865-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013865-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA registrado(a) civilmente como SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), SALMA ELIAS EID SERIGATO - CPF: 018.662.479-48 (ADVOGADO), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (AGRAVADO), ADIVANIA JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 012.383.671-94 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – QUITAÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO OBJETO DA LIDE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrado o pagamento das parcelas que deu ensejo à propositura da demanda, bem assim diante da necessidade de dilação probatória para sanar dúvidas acerca da titularidade do boleto e conta bancária em que supostamente fora realizado o pagamento, é caso de manter a decisão que defere a liminar de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013865-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADIVANIA JESUS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1046402-50.2022.8.11.0041 - 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Adivânia de Jesus de Oliveira de decisão que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda.
deferiu
a liminar de apreensão do veículo marca HYUNDAI, modelo TUSCON GLSB, ano de fabricação 2013, modelo 2014, cor preta, placa FWB-3206, CHASSI n. 95PJN81EPEB068740, RENAVAM 0101.826807-0, dado em garantia de alienação fiduciária.

A agravante sustenta, em síntese, a ausência de requisitos indispensáveis para propositura da ação de busca e apreensão, ao fato de que não houve a constituição em mora, porque a notificação extrajudicial não guarda relação com o débito apontado na inicial, porquanto se refere a parcela contratual n. 43 devidamente quitada em período anterior a propositura da demanda.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela suspensão da decisão impugnada, a fim de que a instituição financeira promova a imediata restituição do veículo apreendido, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja extinta a ação de busca e apreensão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido

(Id.

172735183).

A contraminuta foi apresentada no Id. 178083668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão que deferiu o pedido da liminar na ação de origem e determinou a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária.

No caso, verifica-se que a notificação extrajudicial enviada pelo credor à devedora fiduciária, com fito de constituir em mora, tem por objeto a parcela n. 43, no valor original de R$651,43, e atualizado de R$683,90, com vencimento para 20/07/2022 e as parcelas subsequentes do contrato, até a de número 46, no valor total de R$2.605,72.

A agravante, ao fundamento de não caracterização da mora, junta o boleto bancário (Boleto Proposta), no valor único de R$7.817,16, com vencimento para 26/01/2022, que faz referência às parcelas de 38 a 49 do Grupo/Cota/Versão 000999-0546-00, e o seu comprovante de pagamento.

Nota-se que o boleto bancário (Boleto Proposta) juntado pela agravante demonstra que o pagamento foi realizado para o Banco Santander S.A., agência 8436, conta 07170-1, e tem como
beneficiária
do valor pago de R$ R$ 7.817,16 a pessoa de nome
Anatany Nina de Barcelos de Souza Alves
, CNPJ 08.561.701/0001-01.

Por outro lado, observa-se que a autora agravada é pessoa jurídica, BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda., inscrita no CNPJ 14.723.388/0001-63 (Id. 105633500 - pág. 1 – autos de origem).

Não há demonstração de vinculo entre a pessoa jurídica qualificada nos autos e a beneficiária do boleto bancário.

Além do mais, o suposto Boleto Proposta juntado pela agravante destina-se ao pagamento das parcelas de números 38 a 49, pago em 26/01/2022, todavia, da análise das datas lançadas no extrato trazido com a inicial pela autora agravada, nos autos eletrônicos de origem, a referida parcela de número 38, com vencimento em 20/02/2022, foi paga em 23/02/2022, bem assim a parcela de número 39, com vencimento em 20/03/2022, foi paga em 23/05/2022, assim por diante (Id. 105633513 - pág. 2 – autos de origem).

Dessa forma, tem-se que o cotejo do documento trazido com as razões do Agravo com o acervo da inicial, coloca em dúvidas o pagamento das referidas parcelas de números 38 a 49 pelo Boleto Proposta, na data de 26/01/2022, máxime diante da afirmação da agravada de que o Boleto Proposta não foi emitido pela instituição financeira, bem assim não ser sua a titularidade da conta no Banco Santander.

Ressalta-se, a questão, se houve ou não pagamento das parcelas do financiamento pelo boleto em referência, é de ser tratada na origem, porquanto demanda dilação probatória própria.

Assim, não demonstrado o pagamento das parcelas que deu ensejo à propositura da demanda, bem como diante da necessidade de dilação probatória para sanar dúvidas acerca da titularidade do boleto e conta bancária em que supostamente fora realizado o pagamento, é caso de manter a decisão que defere a liminar de busca e apreensão.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a decisão impugnada que deferiu o pedido de liminar na Ação de Busca e Apreensão n. 1046402-50.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023